Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-13.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006919-13.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (RECORRENTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de reembolso de consultas médicas particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a condenação por danos morais em valor superior ao pedido na inicial configura julgamento
ultra petita
;
(
ii
) se a ausência de profissional com especialidade técnica específica na rede credenciada configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reembolso integral das despesas; e
(
i
ii
) se a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em valor superior ao postulado na petição inicial viola o princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC). O vício, contudo, não acarreta a nulidade da sentença, mas impõe a sua reforma para decotar o excesso, adequando a condenação ao limite do pedido.

4. A indisponibilidade de prestador com a qualificação técnica específica exigida pelo quadro clínico do beneficiário equivale à inexistência de cobertura na rede credenciada. Tal fato legitima a busca por atendimento particular e impõe à operadora o dever de reembolsar integralmente as despesas, sob pena de falha na prestação do serviço (art. 12, VI, da Lei no 9.656/98).

5. A recusa injustificada de reembolso, somada ao desamparo do consumidor em momento de fragilidade por sua condição de saúde, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização. O valor da condenação foi ajustado para R$ 2.000,00, em observância ao pedido inicial e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que fixa indenização por dano moral em valor superior ao pleiteado na petição inicial é
ultra petita
, vício sanável em grau recursal mediante o decote do excesso para adequar a condenação aos limites do pedido, em observância ao princípio da congruência. 2. A ausência de profissional com a especialidade técnica específica para o tratamento do beneficiário na rede credenciada equivale à inexistência de cobertura, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever da operadora de plano de saúde de reembolsar integralmente as despesas realizadas em atendimento particular, descontada eventual coparticipação. 3. A falha da operadora em garantir atendimento por profissional habilitado, aliada à posterior negativa injustificada de reembolso, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, pois agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 141 e 492; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1339385/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2018; TJMT, N.U 1012450-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2025; TJMT, N.U 1008743-32.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1026539-97.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006919-13.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
: MICHELLE AZEVEDO FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHELLE AZEVEDO FILHO ajuizou reclamação em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Noticiou que: a) é beneficiária do plano de saúde da reclamada; b) diagnosticada com “
Sialolito
em glândula parótida direita”, necessitou de consulta com Cirurgião de Cabeça e Pescoço com especialidade em glândulas salivares (
Sialoendoscopia
); c) a reclamada, após solicitação, indicou um médico em Curitiba/PR (Dr. Aloysio
Enck
) que não possuía a especialidade necessária; d) em razão da falha e da dor intensa, custeou duas consultas particulares por telemedicina com especialistas na área, Dr. José Higino Steck (R$ 650,00) e Dr. Artur Vicentini (R$ 440,00); e) o pedido de reembolso foi negado indevidamente pela reclamada, sob o pretexto de que não teria acionado a garantia de atendimento. Requereu: a) a condenação da
parte
reclamada ao reembolso das consultas, no valor atualizado de R$ 1.194,60; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) aplica-se o CDC à relação jurídica; b) a
parte

reclamante
comprovou a necessidade de especialista em glândulas salivares e que o profissional indicado pela
parte reclamada
não possuía tal especialidade; c) a ausência de profissional habilitado e disponível na rede credenciada configurou falha na prestação do serviço; d) a recusa de reembolso foi indevida, gerando o dever de ressarcir o dano material; e) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
a
parte
re
clama
da a restituir à
parte

reclamante
a importância de R$ 1.194,60 a título de
indenização por
dano material
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou
, preliminarmente
,
que o
julgamento
foi

ultra petita
, pois a condenação por dano moral (R$ 5.000,00) foi superior ao pedido na inicial (R$ 2.000,00)
.

N
o mérito, aduz que
: a)
garantiu o atendimento ao indicar profissional da rede e que a busca por atendimento particular foi liberalidade da
parte

reclamante
;
b
) o contrato não prevê livre escolha e o reembolso só é cabível em urgência/emergência ou inexistência de rede, o que não seria o caso;
c
) a negativa de reembolso foi legítima;
d
) não houve ato ilícito a ensejar dano moral;
e
) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o reembolso deve ser limitado aos valores da tabela do plano e o dano moral deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar para decotar o excesso da condenação; b) no mérito, reformar a sentença para julgar
os pedidos
improcedente
s
; c) subsidiariamente, que o reembolso seja limitado à tabela da operadora e o valor do dano moral seja reduzido.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que

a sentença deve ser mantida integralmente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento
Ultra Petita.

Primeiramente, a parte recorrente suscita, em sede preliminar, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, argumentando que a condenação por danos morais foi fixada em valor superior ao que foi solicitado na petição inicial.

De fato, assiste razão à recorrente. O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão que extrapole os limites do pedido formulado pela parte.

Na petição inicial, a parte recorrida sugeriu, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00. No entanto, a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a esse título.

A decisão que concede à parte mais do que foi pedido não implica, contudo, a nulidade da sentença. O vício, nesse caso, é sanável em sede recursal por meio do decote do excesso, adequando-se o provimento jurisdicional aos estritos limites do pedido inicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se observa:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1339385 SP 2018/0201227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2019).”

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para que a condenação por danos morais se ajuste ao valor requerido na exordial.

Reembolso de despesas médicas.

É garantido aos beneficiários de plano de saúde o reembolso das despesas efetuadas, nos limites das obrigações contratuais, nas hipóteses de urgência/emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços prestados por médicos e estabelecimentos credenciados.

Nesses termos, dispõe o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98:

“VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

Não destoa o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DOS REQUISITOS PARA CABIMENTO DO CUSTEIO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA OPERADORA CONTRATADA. ART. 12, VI, DA LEI No 9.656/98. REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado. (...) 9. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018)”

No caso concreto, a parte recorrida foi diagnosticada com “
Sialolito
em glândula parótida direita” e, por indicação médica, necessitava de avaliação com especialista em glândulas salivares para
sialoendoscopia
(ID/PJe2 345776855).

Após solicitação (ID/PJe2 345776856), a recorrente indicou um profissional da especialidade genérica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (ID/PJe2 345776857), que, segundo a recorrida, não possuía a habilitação específica para o procedimento indicado (ID/PJe2 345776858).

A operadora, em sua defesa, não comprovou a existência de profissional com a qualificação técnica exigida em sua rede credenciada, ônus que lhe incumbia. A indisponibilidade de prestador habilitado para o tratamento específico equivale à inexistência de cobertura na rede, o que legitima a busca por atendimento particular.

Portanto, a conduta da operadora em não garantir o atendimento adequado configura falha na prestação do serviço, surgindo o dever de reembolsar integralmente as despesas com as consultas médicas, conforme comprovado pelos documentos
apresentados

(
ID/PJe2 345776859 e 345776860
)
.

Dessa forma, a manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais é medida que se impõe.

Reembolso parcial ou total.

Uma vez sendo devido o reembolso, em regra, deve respeitar a tabela de referência praticada pela operadora de saúde, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98.

A propósito:

“(...) Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.443.035/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.3.2024,
DJe
de 22.3.2024). (N.U 1012450-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)”

Todavia, quando não houver efetiva disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada, o reembolso deve ocorrer de forma integral, descontada apenas a taxa de coparticipação, caso tenha sido contratada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODOS ESPECÍFICOS E TERAPIAS COMPLEMENTARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO FORA DA REDE LIMITADO À TABELA DA OPERADORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) RAZÕES DE DICIDIR. (...) A operadora deve disponibilizar tratamento com profissionais credenciados e aptos à execução dos métodos indicados. Na ausência de tais profissionais, o reembolso deve ser integral. Havendo disponibilidade na rede, o reembolso por atendimento fora dela deve observar os limites contratuais. (...) Tese de julgamento: (...) O reembolso por tratamento realizado fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais, salvo ausência de profissional habilitado para o método prescrito, hipótese em que é devido de forma integral. (...) (N.U 1008743-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, publicado no DJE 12/07/2025)”

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TEA. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RN ANS No 539/2022 E LEI No 14.454/2022. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada pode ser limitado aos valores de tabela do plano, desde que não haja efetiva disponibilidade de profissionais habilitados. (...) (N.U 1006732-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO. FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO CONTRATO. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) A cobrança de coparticipação em plano de saúde é legítima, desde que proporcional, sendo razoável sua limitação a até duas vezes o valor da mensalidade para preservar a continuidade do tratamento. (...) (N.U 1001155-29.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 25/06/2025)”

Ademais, ao deixar de juntar aos autos a sua tabela de referência, a recorrente impossibilitou o cálculo de um eventual reembolso parcial, o que reforça a obrigatoriedade da restituição integral dos valores desembolsados pela consumidora.

Desse modo, a conduta da operadora foi ilícita ao não garantir o atendimento com profissional habilitado, sendo devido o reembolso integral das despesas suportadas pela
parte
recorrida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No presente caso, a conduta da operadora de saúde extrapolou o simples descumprimento contratual. A parte recorrida, já fragilizada por seu quadro de saúde e sentindo dores intensas, viu-se desamparada pela recorrente, que não disponibilizou profissional com a especialidade necessária.

Ademais, ao solicitar o reembolso das despesas que teve de arcar por conta própria, teve seu pedido negado sob a justificativa inverídica de que não havia contatado a operadora, quando, na verdade, havia múltiplos protocolos de atendimento registrados (ID/PJe2 345776853 e 345776856).

A recusa injustificada de reembolso, somada à falha inicial em prover o atendimento adequado, impôs à consumidora angústia e frustração que configuram dano moral indenizável. A situação vivenciada, de ter que arcar com custos de saúde que deveriam ser cobertos pelo plano e ainda enfrentar uma negativa infundada, caracteriza a indisponibilidade financeira e o desvio do tempo produtivo, justificando a reparação.

Nesse sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME MÉDICO - ANGIOTOMOGRAFIA - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os usuários de plano de saúde têm direito ao reembolso nos limites das obrigações contratuais estipuladas nos casos de urgência, emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços prestados pelos médicos e estabelecimentos credenciados, assim como na hipótese de recusa injustificada pelo plano. Em caso de procedimento realizado em caráter de urgência, bem como de ausência de profissionais credenciados para realizar o procedimento, deve a operadora reembolsar integralmente o valor das despesas. 2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026539-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)”

Portanto, está caracterizado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Conforme já analisado na preliminar, a sentença condenou a
parte
recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, enquanto o pedido inicial foi de R$ 2.000,00.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando os limites do pedido, tenho que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, sem configurar julgamento
ultra petita
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
retificar
a sentença e
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026